Tribunal: TJDFT
Processo: 0724779-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMEDIL – Serviços de Atendimento Médico S.A. contra decisão do i. juiz da 17a Vara Cível de Brasília (Id 96775545 do processo de referência) que, na ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal em desfavor da agravante, processo 0709021-52.2021.8.07.0001, rejeitou as preliminares de litispendência, de reconhecimento de litisconsórcio passivo da Agência Nacional de Saúde Suplementar e de outras operadoras de planos de saúde e de incompetência da Justiça Estadual. Inconformada, a agravante/requerida, em razões recursais (Id 27779237, pp. 3-21), sustenta que há litispendência entre a ação civil pública em tramitação no juízo a quo e a ação 0012550-91.2019.8.08.0024 em curso na 5a Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, porque, em ambas, a causa de pedir é a internação em período de carência contratual. Assevera que o i. juiz contrariou o disposto nos artigos 6o e 9o do CPC ao deixar de lhe conceder a oportunidade para juntar a cópia da petição inicial daquele processo gerador da litispendência. Diz que se trata de questão de ordem pública, passível de cognição em qualquer tempo. Afirma que juntou a referida petição inicial para a verificação da litispendência. Argumenta que o objeto da ação civil pública consiste em a obrigar a autorizar a internação em período de carência. Afirma que sua atuação se desenvolve em conformidade com a Resolução CONSU 13/1998 da ANS, que estabelece coberturas em casos de emergência e de urgência. Assinala que referido ato converge com as disposições da Lei 9.656/1998 e da Lei 8.078/1990 e diz ser necessário interpretação sistemática, com a qual se constatará a licitude de sua conduta como operadora de plano de saúde. Menciona julgado do Tribunal Regional Federal da 3a Região, que reconheceu a licitude da Resolução CONSU 13/1998. Entende que esse julgado corrobora sua afirmação de atuação lícita, porque em consonância com referido ato normativo. Alega ser indispensável a inclusão da Agência Nacional de Saúde Suplementar como litisconsorte necessária no polo passivo, porque, de acordo com a Lei 9.961/2000, a criação dessa entidade tem por finalidade promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, com regulação das operadoras setoriais em suas relações com consumidores e prestadores, de modo a contribuir para o desenvolvimento de ações de saúde no país. Enfatiza que a Lei 9.656/1998 permite a segmentação de planos de saúde, para viabilizar a disponibilização de contratos capazes de atender as mais variadas possibilidades financeiras das diversas camadas sociais. Frisa que não é possível oferecer coberturas ilimitadas e idênticos atendimentos para todos os contratos, sem reformulação de cálculos atuariais e de preço. Ressalta a disciplina clara da Resolução CONSU 13/1998 sobre atendimentos emergenciais e urgentes em período de carência. Por isso, insiste no interesse da Agência Nacional de Saúde Suplementar, porque regulamenta as normas do setor, fiscaliza a atuação das operadoras e aprova os contratos. Destaca o art. 35-A, da Lei 9.656/1998, que prevê o CONSU como órgão integrante do Ministério da Saúde. Alega que, por integrar a União, esta entidade deve também compor o polo passivo como litisconsorte necessária. Menciona julgado da e. 1a Seção do c. STJ, em que se reconheceu o litisconsórcio passivo necessário, quando o pedido afetar a esfera do órgão público regulador. Assinala que a inclusão da Agência Nacional de Saúde Suplementar e da União no polo passivo como litisconsortes necessárias implicará o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual e necessária declinação da competência, nos termos do art. 45 do CPC, para a Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, competente na forma do art. 109, I, da CF. Nesse sentido, afirma que a decisão encartada no Id 86818052 e seguintes do processo de referência foi proferida por juízo incompetente e, por isso, deve ser revogada, porque seria nula. Defende a necessidade de litisconsórcio passivo necessário das outras operadoras de planos de saúde, nos termos do art. 114 do CPC, porque a pretensão deduzida na ação civil pública, se julgada procedente, afetará negativamente suas atividades, violará a isonomia e lhe será prejudicial na concorrência. Diz atendidos os requisitos do art. 1.019, I, do CPC e do art. 14, da Lei 7.347/1985 para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, porque há litispendência e está submetida a decisões de juízo incompetente. Além disso, acentua que há perigo de dano reverso. Ao final, requer a distribuição por dependência ao processo 0710082-48.2021.8.07.0000 e a suspensão dos efeitos da decisão inserta no Id 96775545 do processo 0709021- 52.2021.8.07.0001. No mérito, pede o provimento do recurso, para reconhecimento da litispendência ou, subsidiariamente, o litisconsórcio passivo necessário da ANS e da União com a declinação da competência para a Justiça Federal e a declaração de nulidade da decisão inserta no Id 86818052 e seguintes, bem como a inclusão das demais operadoras no polo passivo. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 27779239 e 27779240). A certidão emitida pela CODIS indica prevenção da e. Des. Simone Lucindo em razão da distribuição anterior do AI 0710082-48.2021.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA, 1a Turma Cível, distribuído em 08/04/2021, às 14:04) (Id 27781847). O recurso foi redistribuído para esta signatária, porque a relatora preventa estava afastada na data da distribuição (Id 27797406). O recurso não foi conhecido, porque considerado manifestamente incabível, consoante a decisão de Id 28357055, pp. 1-8. O agravante opôs embargos de declaração (Id 28650541, pp. 1-4). Assevera que não houve manifestação expressa quanto ao argumento amparado em recente decisão do C. STJ, correlacionada à mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC, através da fixação da tese em julgamento de Recurso Especial no rito de recursos repetitivos, de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Pede o provimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que foi prolatada sentença pelo i. juiz da 17a Vara Cível de Brasília no processo de referência (autos n. 0709021-52.2021.8.07.0001), in verbis: 1. Trata-se de ação civil pública, com pedido de tutela de urgência, movida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em desfavor de SAMEDIL –SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, partes devidamente qualificadas. 2. A decisão de ID 101232115 converteu o julgamento em diligência e determinou que tanto a parte autora como o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios se manifestassem acerca da questão aventada pela parte ré referente à litispendência com a ação civil pública movida pelo MPES em seu desfavor no estado do Espírito Santo. 3. Com efeito, tanto a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL como o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS concordaram com a litispendência avocada (Ids 101382225 e 101729002). 4. A parte autora apenas, em complemento ao pedido de extinção do processo sem julgamento do mérito, pugna pela condenação da parte ré aos consectários das custas e honorários de sucumbência, argumentando que esta parte teria movimentado toda a máquina judiciária por longo período, porquanto não teria informado da ação ajuizada anteriormente no Espírito Santo. 5. Neste ponto, equivoca-se a parte requerente, uma vez que a ré, desde a apresentação de sua defesa processual, argumenta e levanta a tese de ocorrência de litispendência, não havendo como imputar a ela qualquer omissão acerca do tema. Não se pode olvidar, inclusive, que a própria autora nesta demanda, em réplica, se posicionou desfavoravelmente à matéria ventilada. 6. Posto isso, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC. 7. Sem custas e honorários de sucumbência, uma vez que as partes atuaram dentro dos limites legais. 8. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo. Nesse contexto, prolatada a sentença que reconheceu a litispendência, em ulterior acolhimento da preliminar suscitada pelo agravante/requerido em contestação, com a qual concordou a agravada/autora em réplica e o Ministério Público oficiante como fiscal da ordem jurídica, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 20 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)